Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE NÃO COMPROVADA. NEGÓCIO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. QUITAÇÃO POR MORTE DO MUTUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo imóvel arrolado em inventário.
2. Alegação de posse legítima baseada em contrato particular e formal de partilha.
3. Contrarrazões apresentadas

II. Questão em Discussão
4. Verificar se a apelante comprovou posse qualificada e boa-fé para afastar a constrição, à luz da Súmula 84 do STJ.
IV. Razão de Decidir
5. A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro com fundamento em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro, desde que comprovada a boa-fé e a legitimidade do negócio.
6. No caso, não houve prova robusta da posse nem do cumprimento das obrigações contratuais; a quitação ocorreu por morte do mutuário, acionando seguro vinculado.
7. Negócio sem anuência do credor hipotecário, tornando-o ineficaz contra terceiros.
8. Nesse sentido: Acórdão 2041591, 0718445-95.2024.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025

V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Preparo, beneficiária da gratuidade de justiça. Condenação em honorários advocatícios mantida nos termos do art. 85 do CPC, com exigibilidade suspensa.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A ausência de prova robusta da posse e da legitimidade do negócio impede a exclusão do imóvel do inventário, mesmo diante da Súmula 84 do STJ.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 674 e 678 do CPC
• Art. 1.227 do CC
• Súmula 84 do STJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 2041591, 0718445-95.2024.8.07.0007, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 16/09/2025.